Tribunal: TJMT
Processo: 1009908-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009908-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL CRISTIANO DA SILVA ARRUDA - CPF: 009.487.911-79 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento contratual, reconhecendo a regular constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não existe o número” invalida a constituição em mora; (ii) saber se a alegação de abusividade na capitalização diária de juros pode ser apreciada nesta instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não existe o número” não afasta a validade da notificação, porquanto incumbe ao devedor manter atualizados seus dados cadastrais, não podendo transferir ao credor os efeitos de sua própria inércia.

5. Demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual, reputa-se configurada a mora, legitimando o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

6. A análise de eventual abusividade contratual, notadamente quanto à capitalização de juros, não foi objeto de apreciação na origem, sendo vedada sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária comprova-se pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação ‘não existe o número’. 2. É vedada a apreciação, em Agravo de Instrumento, de matéria não analisada pelo Juiz singular, sob pena de supressão de instância.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.951.888/RS e REsp no 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); TJMT, AI no 1041084-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, DJE 17.03.2026; TJMT, AI no 1000750-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, DJE 19.03.2026; TJMT, AI no 1025658-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2025, DJE 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Rafael Cristiano da Silva Arruda
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, no bojo da Ação de Busca e Apreensão n.o 1007726-14.2026.8.11.0002, ajuizada pelo
Banco C6 S.A.

O Juiz singular deferiu a busca e apreensão do veículo marca Toyota, modelo Corolla GLI 1.8 Flex 16V Aut., ano de fabricação 2017, cor branca, chassi 9BRBL3HE0J0138617, placa GAR4E32, Renavam 1139946410, dado em garantia fiduciária no Contrato de Financiamento n.o AU0001171079.

Inconformado, o Agravante sustenta a nulidade do processo por falta de constituição em mora válida. Alega que a notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço foi devolvida pelos Correios com a anotação "Não Existe o Número", o que, a seu ver, impede o aperfeiçoamento da mora, porquanto a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço indicado no contrato.

Sustenta, ainda, a abusividade da Cédula de Crédito Bancário que prevê capitalização diária de juros sem indicar a respectiva taxa diária, o que, segundo afirma, enseja a descaracterização da mora.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para que seja revogada a liminar de busca e apreensão, com a extinção do processo sem resolução de mérito, bem como a devolução do bem e a baixa de eventual restrição no RENAJUD.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 353132393).

Contraminuta no Id. 359386361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco C6 S.A.
em desfavor de
Rafael Cristiano Da Silva Arruda
, que visa a apreensão do veículo marca Toyota, modelo Corolla GLI 1.8 Flex 16V Aut., ano de fabricação 2017, cor branca, chassi 9BRBL3HE0J0138617, placa GAR4E32, dado em garantia fiduciária em razão do inadimplemento do contrato de financiamento.

Na petição inicial, o Banco C6 S.A. narrou que celebrou com o Requerido a Cédula de Crédito Bancário n.o AU0001171079, em 10/05/2024, para financiamento do referido veículo, no valor total financiado de R$ 24.450,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), a ser amortizado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais.

Afirmou que o Requerido se tornou inadimplente a partir da parcela de n.o 19, com vencimento em 09/12/2025, e que o constituiu em mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual.

O Juiz singular deferiu a busca e apreensão, ao reconhecer preenchidos os pressupostos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei n.o 911/1969, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com a anotação "Não Existe o Número", hipótese que, a seu ver, não se enquadra nas hipóteses do Tema 1.132 do STJ por não ter havido tentativa efetiva de entrega no endereço.

Argumenta, ainda, que a Cédula de Crédito Bancário prevê capitalização diária de juros sem indicar a taxa diária correspondente, o que, segundo alega, configura abusividade apta a descaracterizar a mora.

Sobre a questão debatida, o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nessa conjuntura, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, afetados como Tema Repetitivo n.o 1.132, fixou a seguinte tese: "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Segunda Seção. Julgado em 09/08/2023).

Consta nos autos que a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo Banco C6 S.A. ao endereço de Rafael Cristiano Da Silva Arruda registrado no instrumento contratual: Rua das Anhumas, 7, Quadra 9, Cristo Rei, Várzea Grande-MT, CEP 78118-595, endereço esse que coincide exatamente com aquele indicado pelo próprio Agravante no item A1 da Cédula de Crédito Bancário n.o AU0001171079. A correspondência foi devolvida pelos Correios com a anotação do motivo
"3 — Não Existe o Número"
.

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a devolução da notificação com a anotação "Não Existe o Número" não invalida a constituição em mora, porquanto o credor cumpre integralmente sua obrigação legal ao enviar a correspondência ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo ônus do devedor manter seus dados cadastrais atualizados perante a instituição credora. A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR COM FUNDAMENTO NO ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – SUFICIÊNCIA DO ENVIO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO – MORA EX RE CONFIGURADA. (...)
Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132 (REsp no 1.951.888/RS), é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor, ainda que a correspondência retorne com anotação de "não existe o número"
. (...) (N.U 1041084-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026) (sem destaque no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÚMERO INEXISTENTE". TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
(...) Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e do Tema 1.132/STJ, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento. Comprovado o envio ao endereço contratual, a devolução da correspondência com anotação "não existe o número" não invalida a constituição em mora. (...) Tese de julgamento: "A constituição em mora em contrato com garantia fiduciária comprova-se pelo envio de notificação ao endereço contratual, independentemente do efetivo recebimento (Tema 1.132/STJ)."
(N.U 1000750-94.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 19/03/2026) (sem destaque no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS COM ANOTAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, fixou a tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor. O retorno da correspondência com a anotação "Não Existe o Número" não invalida a constituição em mora, pois o envio foi realizado ao endereço contratual, sendo dever do devedor manter seus dados atualizados perante a instituição credora. (...) Tese de julgamento: "A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'Não Existe o Número', quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, não invalida a constituição em mora."
(N.U 1025658-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025) (sem destaque no original).

Vale dizer que o ônus de manter o endereço atualizado é expressamente assumido pelo Agravante na cláusula 22.1 da Cédula de Crédito Bancário n.o AU0001171079, que o obriga a comunicar ao Banco C6 S.A. qualquer alteração em seus dados cadastrais no prazo de 10 (dez) dias.

Acresce-se que, da análise dos documentos acostados aos autos, o Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar que o endereço indicado no contrato de fato inexiste.

Dessume-se, portanto, que o credor agiu em estrita conformidade com a legislação de regência ao direcionar a notificação ao endereço contratualmente fornecido pelo próprio devedor, não lhe sendo imputável o insucesso na entrega.

Assim, está regularmente comprovada a mora de Rafael Cristiano Da Silva Arruda, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ, mostrando-se legítimo o deferimento da liminar de busca e apreensão nos termos do art. 3o do mesmo diploma legal.

No tocante à alegação de abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária correspondente, a irresignação não comporta guarida nesta sede recursal.

Com efeito, a referida tese não foi objeto de deliberação pelo Juiz singular, que se limitou à verificação dos pressupostos formais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

A apreciação originária dessa matéria por esta instância configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. As alegações revisionais de cunho contratual devem ser oportunamente deduzidas e apreciadas pelo Juiz singular, no momento processual adequado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – ALEGAÇÕES REVISIONAIS (JUROS REMUNERATÓRIOS, VENDA CASADA E ABUSIVIDADE CONTRATUAL) NÃO APRECIADAS NA ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. (...)
O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, sendo vedada a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem, como as alegações de abusividade de encargos contratuais, taxa de juros remuneratórios e venda casada de seguro, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
(N.U 1041084-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026) (sem destaque no original).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026